Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007365-42.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM – PROCESSO EXTINTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO ARESTO RESCINDENDO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO LITERAL À NORMA JURÍDICA – ARTS. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - LIDE IMPROCEDENTE.

Na decisão claramente contrária a literal disposição de lei ocorre
error in judicando
ou
error in procedendo
.

A Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido antes controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre a situação fática, o que não ocorre, por exemplo, quando no acórdão proferido tanto na Apelação como nos Embargos Declaratórios houve expressa manifestação sobre a verba de sucumbência a ser suportada pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do acórdão para impedir a busca do crédito ou qualquer outra restrição porventura existente nos cadastros internos do réu.

O autor alega que em 22-9-1992 o réu propôs Ação de Execução visando o adimplemento de saldo devedor oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n. 88/00228-4, emitida em 1988.

Aduz que depois do regular processamento sobreveio publicação de lei que permite a repactuação, momento em que lhe foi concedido prazo para cumprir a obrigação renegociada para 31-10-2005, composição homologada judicialmente ainda em 16-9-1996,
decisum
esse que mandou intimá-lo para o pagamento, diligência tentada após a elaboração do cálculo.

Argumenta que posteriormente as partes informaram a inclusão de Ricardinho Anthero Giacomet, avalista do executado, agora na condição de devedor principal, juntaram o respectivo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural, e em outra oportunidade noticiaram a prorrogação do prazo de cumprimento.

Afirma que exequente e executados sempre impulsionaram o feito e/ou retornaram aos autos em conjunto, mas em 2018 o Banco cobrou dele (autor) indevidamente quase R$2.000.000,00, além de honorários advocatícios e custas processuais; que após discussões judiciais sobre prescrição e honorários de sucumbência, “
a incompreensão foi sanada apenas quando do julgamento dos Embargos de Declaração proposto em face do julgamento de Apelação das partes, pela Segunda Câmara de Direito Privado
”.

Diz que, no entanto, foram fixados no acórdão honorários de R$40.000,00, valor que seria elevado, já que o próprio exequente/réu admitiu que o acordo foi quitado integralmente ainda em 2010 e renunciou a todos os pedidos formulados antes, tal como reconheceu o juízo de origem ao extinguir a demanda,
decisum
esse alterado pela Segunda Câmara de Direito Privado nos Embargos de Declaração, em que foi aplicado o princípio da causalidade.

Assinala que aí reside o fundamento da propositura desta Ação Rescisória, que se enquadraria nas situações descritas no art. 966 do CPC.

Sustenta como primeiro vício o erro de fato consistente “
na equivocada percepção do julgado sobre a inexistência de acordo entre as partes sobre honorários advocatícios e custas processuais nos instrumentos consensuais apresentados conjuntamente pelas partes ao longo do feito
”.

Argui que não procede o entendimento firmado no aresto, de inexistência de acordo sobre honorários e custas, e que por isso o arbitramento deve obedecer à legislação processual.

Justifica que, conforme convencionado, ele (executado/autor) assumiu a verba honorária de 15% do montante da Execução, assim como as custas após o cálculo do contador, o que caracterizaria o erro de fato, pois se referem aos Embargos à Execução, “
mas a conotação do acordo claramente engloba toda a verba honorária
”.

Destaca também que “
a existência de textual previsão sobre honorários advocatícios e custas nunca foi ponto controvertido entre as partes. Ela, na verdade, apareceu apenas na última manifestação jurisdicional, quando julgado o derradeiro recurso de Embargos de Declaração da parte executada, ora autora. Não houve qualquer oportunidade para as partes se manifestarem a respeito de tal mister
”. Nesse ponto, pugna pela procedência da demanda, com a exclusão da sua condenação aos R$40.000,00.

Suscita ainda violação ao inciso V do art. 966 do CPC, quando o exequente/réu admitiu o cumprimento do ajuste bem como a liquidação da operação e requereu a extinção, sem ressalvas, das custas e honorários, de forma que a condenação a esse ônus não podia ser mantida no aresto.

Ressalta que a extinção com amparo no art. 924, II, do CPC, “deve
ser lida conjuntamente ao art. 487, III, b, que trata da homologação de transação formada pelas partes
”.

Ao final, registra que, reconhecido sem reserva o cumprimento do acordo, a condenação à verba de sucumbência ultrapassa o limite da atuação jurisdicional, sendo então imperiosa a rescisão do acórdão e novo julgamento da lide.

A
tutela provisória
de urgência foi
deferida
para suspender os efeitos do aresto rescindendo e a exigibilidade ou qualquer restrição visando o adimplemento dos honorários de sucumbência nele estipulados (ID. 131682187).

Intimado, o réu
não
apresentou contestação (ID. 135610199).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social para justificar sua intervenção (ID. 138303693).

Embora o réu esteja cadastrado como demandante de grande porte, foi determinada a sua citação (ID. 145424695), o qual habilitou-se nos autos (ID 146549694) e requereu, de início, a revogação da liminar por falta dos requisitos autorizadores.

No mérito, afirma que, como bem consignado no acórdão rescindendo, “
no cumprimento do acordo que dá ensejo à extinção da execução se equipara ao reconhecimento, pelo executado, do direito do credor, atraindo. Assim, para si, o ônus de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
”.

Acrescenta que se aplica no caso concreto o princípio da causalidade, e que o STJ tem reiteradamente rechaçado a condenação do exequente, devendo o executado arcar com o ônus da sucumbência. Colaciona julgados do TJMT e de outros Tribunais sobre a matéria.

Pede a improcedência da Ação (ID. 148947171).

Impugnação ratificando a inicial (ID. 151456196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora réu propôs em
22-9-1992
Ação de Execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária contra o ora autor.

Em
10-9-1996
as partes, em conjunto, informaram ao juízo o teor da
composição amigável
pela qual o aqui autor desistiu dos Embargos à Execução que opôs e
assumiu
“
os honorários advocatícios arbitrados no processo dos embargos, correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor da execução
”, o que foi devidamente homologado na primeira instância.

Na sequência, o executado (ora autor) foi autorizado a vender os bens constitutivos da garantia, substituídos pelo aval de terceiro, que expressamente concordou com os termos e até mesmo com os do acordo homologado, e ocupou o polo passivo da Execução (ID. 125153672).

Em
21-5-2018
, o autor da Rescisória ingressou no feito noticiando o transcurso de mais de 10 anos do pagamento da última parcela do acordo sem que o réu providenciasse a baixa na distribuição, assim como o cancelamento da averbação das hipotecas e das penhoras em três matrículas.

Em
26-9-2019
foi prolatada sentença que acolheu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução. A seguir foram providos os Embargados de Declaração do ora autor e definidos os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atribuído à lide (ID. 125153672).

O acórdão rescindendo proveu parcialmente o Recurso do réu (Banco do Brasil S/A),
em conformidade com o

voto do primeiro vogal
, apenas para condenar o executado (autor) às custas e aos honorários advocatícios de R$40.000,00, ficando prejudicado o Recurso deste (autor).

Sobreveio então a informação do réu (Banco) de integral cumprimento do acordo, os Embargos de Declaração do autor foram parcialmente providos
somente para reconhecer esse fato (cumprimento do acordo)
, mantida, no entanto, a decisão sobre a verba de sucumbência, ônus a ser suportado pelo autor.

O argumento apresentado nesta Rescisória é de que o valor arbitrado seria elevado; que o próprio exequente admitiu que o acordo foi quitado integralmente ainda em 2010 e renunciou a todos os pedidos formulados antes, tal como reconhecido em primeiro grau com a extinção da lide. E mais, que a propositura desta Ação Rescisória tem amparo, primeiro, na equivocada afirmação de inexistência de acordo sobre a verba se sucumbência, de modo a prevalecer a legislação processual, e, segundo, consoante convencionado, ele assumiu as custas e a verba honorária de 15% do valor da Execução,
mas nos Embargos à Execução
, o que configuraria o erro de fato, embora a “
conotação do acordo claramente engloba toda a verba honorária
”.

Destaca também que “
a existência de textual previsão sobre honorários advocatícios e custas nunca foi ponto controvertido entre as partes. Ela, na verdade, apareceu apenas na última manifestação jurisdicional, quando julgado o derradeiro recurso de Embargos de Declaração da parte executada, ora autora. Não houve qualquer oportunidade para as partes se manifestarem a respeito de tal mister
”, de maneira que essa verba deve ser excluída.

Aponta violação ao inciso V do art. 966 do CPC, já que o réu admitiu o cumprimento do ajuste e a liquidação da operação, e requereu a extinção, sem ressalvas, das custas e dos honorários, portanto essa condenação tinha de ser afastada no aresto rescindendo.

Registra que, reconhecido sem reserva o cumprimento do acordo, a condenação à verba de sucumbência ultrapassa o limite da atuação jurisdicional, sendo imperiosa a rescisão do aresto e novo julgamento da lide.

O acórdão aqui impugnado proveu parcialmente o Recurso do réu (Banco do Brasil) em consonância com o voto do primeiro vogal, que tem o seguinte teor:

Pedi vistas dos autos tão somente para verificar se os honorários advocatícios estão dentro do patamar da razoabilidade e da proporcionalidade em face do conteúdo econômico da demanda e porque, não se pode olvidar que o executado, tendo sido declarado prescrito o titulo não sucumbiu e sim deve ser aplicado, segundo posicionamento do STJ, o princípio de causalidade. Isto porque, quando do ajuizamento da lide, em 30/07/1992, o valor consignado na inicial foi de Cr$ 182.297.809,15 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove cruzeiros e quinze centavos), conforme ID-89776991. Não tinha noção deste montante a ser convertido em reais, moeda vigente.

Após detida análise em relação aos autos, quando do acordo, o valor acima, convertido em reais, acordo homologado em 16/09/1996, após a conversão feita, traduziu o valor de R$ 84.924,17, (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), valor confessado quando da elaboração da transação que, pedido de vistas. Portanto, este é o valor econômico atribuído à execução em setembro de 1996. Atualizando este valor ate data de hoje, utilizando o INPC, chega ao montante de R$ 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil reais), aproximadamente. Índice do INPC 41,6735%), Fonte Google. Desta forma, respeitando o posicionamento da nobre relatora, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico atualizado, restará o arbitramento astronômico de R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais) neste processo de execução, a titulo de honorários advocatícios e, desta forma, segundo o posicionamento adotado pelo STJ, a norma do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil deve ser mitigada para que os honorários além de justos devam pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, na orientação objetiva das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, determinando que, nestes casos, deve ser norteado o § 8o do mesmo artigo e comando processual. E, conquanto que o processo se arraste há muito tempo, tratando-se de execução, onde, na verdade, não goza de qualquer dose de complexidade jurídica nem tempo gasto pelo advogado da instituição financeira, entendo que o valor acima possibilitará em favor dos advogados um enriquecimento sem causa, isto no que tange a valoração dos seus trabalhos.

Aliás, em sede de ação de arbitramento de honorários, que deve ser aplicada no caso em comento, égide do princípio de causalidade, esta câmara tem posicionado que deve ser visto cada caso concreto, levando em consideração os serviços efetivamente prestados pelo advogado no bojo do processo de execução, mitigação do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, conforme decisão a respeito da matéria já proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, em se tratando de incidentes surgidos dentro do processo de execução, o que deve ser visto é abalizar os efetivos serviços prestados pelo advogado e, portanto, aplicando-se os precedentes do STJ, para adequar a verba ao patamar da equidade.

Deve ser visto, ainda, que a citada norma, conforme posicionamento do STJ, deve ser aplicado quando a incidência do juízo equitativo tanto quando o valor for irrisório quanto, em face da natureza da demanda, for excessivo e, neste caso concreto, comporta exatamente a segunda hipótese.

Não se pode perder de vista, ainda, que não reside condenação em desfavor do executado já que, ao declarar prescrito o título, este saiu vencedor e vencedor não é parte sucumbente, razão maior para que, nos precedentes do STJ, com o qual, embora tendo entendimento diverso a respeito do tema mais sucumbindo deve ser valorado, pela causalidade, os serviços desenvolvidos no processo de execução e, conferindo-o totalmente, as petições apresentadas em impulso regular não estão a demonstrar que a verba honorária seja de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico e sim por mera fixação por equidade, dentro dos trabalhos efetivamente desenvolvidos no processo de execução
.

Bem a propósito.

‘É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa fé processual, independência dos poderes e isonomia entre as partes’. (fonte sítio do STJ, extraído do Recurso Especial n. 1.864.345-SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, julgado em 17/03/2020).

Com estes argumentos, estou de pleno acordo com o posicionamento da eminente relatora quando, fazendo suas razões de decidir, conheceu e proveu parcialmente o recurso aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A e julgou prejudicado o recurso do executado CELSO SILVA FILHO.

Contudo, nos termos da fundamentação acima, a única divergência que tenho é em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o conteúdo econômico que, ao meu viso, seria desproporcional em relação aos serviços desempenhados pelo advogado no processo de execução e, levando-se, ainda, em consideração que executado é o beneficiado pela sentença que declarou o titulo prescrito, razão pelo qual, aplicando-se o princípio da equidade, atribuo em favor dos advogados da instituição financeira, a título de compensação pelos efetivos trabalhos desenvolvidos no processo de execução, com fulcro no § 8o do CPC, em tão somente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto”.
(Sem destaques no original).

O autor opôs Embargos de Declaração a esse
decisum
, acolhidos em parte, “
tão somente para corrigir os fundamentos jurídico e legal para a extinção da execução, que deve se dar pela satisfação da obrigação exequente, ou seja, na forma do inciso II do art. 924 do CPC/15
”.

Confira-se o trecho do acórdão que dirimiu os respectivos Embargos Declaratórios:

Assim, o banco reconhece a ocorrência do acordo entre as partes, e que esse foi quitado, dando, pois, ensejo à baixa das hipotecas referidas nesse acordo, tal como se pode depreender das averbações AV-9/1739 e AV-10/1739, efetivadas em 10 e 11.06.2010 (ID. n. 98067473 - Pág. 4), antes, portanto, da data em que a prescrição intercorrente teria se perfectibilizado, ou seja, em 30.10.2011, se considerado o prazo trienal, e em 30.10.2013, se considerado o quinquenal.

Logo, se a quitação do débito se deu antes da prescrição intercorrente, a execução deve se dar na forma do inciso II, e não no inciso V, do art.924 do CPC/15.

Importante aqui justificar que a situação posta não implica, necessariamente, no provimento do apelo do executado ora embargante, eis que nas razões de seu recurso, se limitou a pugnar pela condenação do banco exequente ao pagamento de honorários nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, não integrando a pretensão recursal qualquer pedido no sentido de se alterar o fundamento da extinção.

No entanto, por aplicação analógica da solução prevista no caput do art.493 do CPC/15 nesta ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração, o reconhecimento da quitação do débito exequendo, pelo banco credor, impõe a alteração dos fundamentos jurídicos e normativos da extinção da execução, como já dito anteriormente.

Significa isso dizer que,
apesar de entender que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para corrigir a forma de extinção da execução, de modo que esta se dê nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15, não se pode falar em provimento do apelo do executado, tendo em vista que o único pleito recursal por este maneja – qual seja, a condenação do exequente no ônus de sucumbência – não foi atendido.

E os motivos para o não acolhimento estão mais que explícitos nos fundamentos do acórdão, no seguinte trecho:

“[...]

Ora, se o devedor que é o principal interessado em ver declarada extinta a dívida demora mais de dez anos para obter os comprovantes de cancelamento das hipotecas – que, frise-se, não significa necessariamente a quitação do respectivo débito – não há a menor razão para impor-se ao credor qualquer penalidade processual a título de litigância de má-fé.

Ainda que assim não o fosse,
certo é que não tendo havido, nos sucessivos ajustes entre as partes, qualquer pactuação acerca da verba honorária, certo é que o possível pagamento do débito exequendo – aqui reconhecido como prescrito – implica no reconhecimento, pelo executado, do direito do credor, atraindo, assim, para si, o ônus de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Isto é, seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pelo pagamento a destempo do débito exequendo, recai sobre o executado a obrigação de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.”
(ID. n. 91677494 - Pág. 7/8).

Essa mesma lógica continua valendo. Se no acordo que deu ensejo à quitação a obrigação não houve qualquer ajuste acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios, a sua fixação deve obedecer a lógica da legislação processual.

Ou seja,
sendo o cumprimento do acordo pelo executado ou qualquer de seus substitutos/assuntores um reconhecimento do direito do exequente, recairá sobre o executado o ônus das custas e despesas processuais e da verba honorária devida ao(s) patrono(s) do credor
.

E, nesse caso, fica mantida a verba honorária tal como arbitrada no voto do d. 1o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho
.

Forte nessas razões, acolho em parte os presentes aclaratórios tão somente para corrigir os fundamentos jurídico e legal para a extinção da execução, que deve se dar pela satisfação da obrigação exequenda, ou seja, na forma do inciso II do art.924 do CPC/15.

Como mencionado, a Rescisória está amparada nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica – réu renunciou a todos os pedidos formulados) e VIII (erro de fato – acórdão consignou a inexistência de ressalva em relação aos honorários advocatícios e custas).

O inciso V do art. 966 do CPC se refere a infringência a princípio, regra ou postulado normativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/5/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 7/8/2018.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/12/2020).

3. O Tribunal de origem reconheceu que, "compreendida a expressão 'violação manifesta a norma jurídica' nos termos acima expostos, nítido se apresenta que a decisão que se busca rescindir não contrariou expressamente determinação legal, mas concluiu, face às disposições normativas que regulamentam a matéria, pela inviabilidade do acolhimento integral da pretensão integral, já que a, ainda que ligada ao trabalho, a origem da doença não pode ser relacionada 'ao trabalho diretamente ou a um evento em tarefa policial'" (fls. 535).

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 2014401/SP, rel. Min. Manoel Erhardt - desembargador convocado do TRF5-, julgamento em 22-8-2022).

Quanto ao erro de fato, é imprescindível o nexo de causalidade com a sentença.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, REsp. 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246) [...].
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1025).

Posto isso, é clara a ausência das situações descritas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visto que, mesmo que consignado no acórdão rescindendo que as partes não pactuaram sobre custas e honorários advocatícios, quando na realidade constou expressamente a composição celebrada em 10-9-1996, essa situação não representa manifesta afronta à lei, tampouco erro de fato.

Isso porque tanto na Apelação como nos Embargos de Declaração foi enfrentada especificamente a questão dos honorários advocatícios como ônus do ora autor, sobretudo o argumento deste de que o reconhecimento da prescrição o eximia dessa verba, o que foi rechaçado sob a justificativa de que na hipótese incide o princípio da causalidade e, por conseguinte, independentemente dos honorários terem sido ou não convencionados, foi registrado no acórdão que devem ser suportados pelo executado/autor, aliás fixados por apreciação equitativa em R$40.000,00 por ser excessivo o arbitramento em percentual.

Pelo exposto, julgo
improcedente
a presente Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Reverto em favor do réu o depósito prévio
.

Fica revogada a tutela recursal antes deferida no ID 131682187.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023